Tribunal: TJES
Processo: 5000091-57.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000091-57.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: Luzinea Oliveira da Silva e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nº 5000091-57.2023.8.08.9101
AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO:
LUZINEA OLIVEIRA DA SILVA
Ação de origem:
0000045-90.2023.8.08.0004
, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Anchieta
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO SENTIDO DE SER CONHECIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO E SER REVOGADA A LIMINAR PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA EM CIRURGIA GERAL, BEM COMO TRANSPORTE E TODO TRATAMENTO QUE, PORVENTURA, A AGRAVADA VENHA A NECESSITAR. MANUTENÇÃO DA MEDIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(1).
A narrativa dos autos é no sentido de que:
i)
a parte agravada teria ajuizado a ação nº
0000045-90.2023.8.08.0004
, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Anchieta, contra o ora agravante, visando o fornecimento de consulta médica em
cirurgia geral
, bem como transporte e todo o tratamento que, porventura, venha a necessitar, inclusive cirurgias e exames, até a sua completa recuperação;
ii)
após o processamento, a medida de urgência solicitada pela parte agravada foi deferida pelo Juízo
a quo
, nos seguintes termos: "
[...]
DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA para, diante da urgência e da Preponderância da Proteção à vida inseridos no caso em tela, bem como diante da documentação trazida aos autos, determino que o Requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO forneça à LUZINEA OLIVEIRA DA SILVA consulta médica em cirurgia geral adulto, bem como transporte e todo o tratamento que porventura venha necessitar posteriormente, inclusive cirurgias e exames, até a sua completa recuperação, sob pena de cominação de multa diária pelo descumprimento da decisão, sem prejuízo da adoção de outras medidas necessárias ao seu cumprimento, devendo o Estado do Espírito Santo ser intimado para adotar as medidas necessárias para tanto, inclusive, caso não haja possibilidade do tratamento ser realizado em instituição pública, custeando as despesas referentes à sua internação hospital particular
[...]
";
iii)
a parte agravante, então, interpôs este Agravo de Instrumento buscando a revogar a decisão de urgência concedida pelo Juízo
a quo
, não tendo havido atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tampouco a sustação monocrática, por parte do relator, frente aos efeitos da referida decisão atacada (CPC, art. 1.019, inciso I).

(2).
Sobre o questionamento acerca da responsabilização do transporte para fins de cuidados médicos, é preciso ressaltar que a Constituição Federal atribui ao Poder Público a promoção de ações e serviços para que todos tenham acesso universal e igualitário à saúde, de modo que, em termos de cognição sumária, qualquer ente estatal possui tal dever. Eventual discussão sobre a atribuição de diligências destinada aos entes é descabida diante da constatação de necessidade máxima a ser dirigida ao paciente, em especial no cumprimento de decisão de urgência acerca da obrigação de fazer consistente na cirurgia e nos meios hábeis, aí incluído o transporte, para sua consecução. Vale ressaltar, ainda acerca do tema, que o ente público que venha a realizar o referido transporte de tratamento médico, em última análise, poderá almejar, em vias próprias, o correlato ressarcimento, se for o caso.

(3).
O agravante não possui razão ao afirmar que é genérico e incerto o pedido consistente no tratamento que o paciente venha a necessitar no futuro, na medida em que, por evidente, cuida-se de acessório da obrigação principal, que se consubstancia na realização da cirurgia em si. Por tudo isso, ao sopesar os bens jurídicos tutelados, tem-se que a tutela de urgência deferida na origem deve ser mantida incólume, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009.

(4).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

(5).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe, inclusive arquivando o presente feito no âmbito desta Turma Recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)